Tribunal: STF
Processo: RHC 59984
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
1-PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS. CONSOANTE O ART-59, PAR-2. DO
CÓDIGO PENAL, QUANDO O BENEFICIARIO DO "SURSIS" ESTA SENDO
PROCESSADO POR OUTRO CRIME, FICA O PRAZO DO MESMO PRORROGADO ATÉ O
JULGAMENTO DEFINITIVO. ESSA PRORROGAÇÃO E AUTOMÁTICA.
2-SOFRENDO O PACIENTE VARIOS PROCESSOS E ESTANDO AUTOMATICAMENTE
PRORROGADO O PRAZO, NÃO SE PODE, DE IMEDIATO E SEM ELEMENTOS
CONTRARIOS AOS QUE SE DESSUMEM DOS AUTOS, TER COMO EXTINTA A
PUNIBILIDADE, POR TER CUMPRIDO O TEMPO DO PRAZO PROBATÓRIO DO
"SURSIS".
3-RECURSO CONHECIDO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.